Tribunal: STF
Processo: HC 189671
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado de próprio punho, sem a devida instrução da inicial.
    Trata-se de writ no qual o paciente aponta constrangimento ilegal consubstanciado na progressão do regime prisional.
    Pugna pela “mudança de regime de (3/5) para (2/5)”, para tanto, cita nome de diversos condenados que teriam situação equivalente à do paciente. 
    Postula a aplicação do direito de igualdade, bem como a “diminuição especial da pena”.
    Ao final, formula pedido de assistência jurídica.
    É o relatório, passo a decidir.
    Em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a apreciação da dosimetria da pena, além do pedido de progressão de regime.
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.
    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Oficie-se à Defensoria Pública da União, com cópia integral dos autos, para as providências que entender cabíveis. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente